Tribunal: TJES
Processo: 0000095-85.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-85.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDMAR VIMERCATE

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e manteve Decisão Monocrática que desproveu Apelação Cível interposta pela Embargante. A Apelação fora interposta em face de Sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito cumulada com Obrigação de Fazer, reconheceu a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) em razão de ausência de notificação adequada do Embargado para acompanhamento da perícia administrativa no medidor de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a aplicação dos dispositivos legais indicados pela Embargante (art. 1º, art. 29, inciso I, e art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/1995, e art. 130, inciso III, da Resolução ANEEL nº 414/2010); e (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração são cabíveis para reabrir o debate sobre questões já decididas no Acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Órgão julgador entende que não há omissão no Acórdão recorrido, uma vez que este explicitou as razões pelas quais manteve a decisão de nulidade do TOI, indicando que o procedimento foi realizado unilateralmente e sem notificação adequada ao Autor para acompanhamento da perícia.

4.
Os Embargos de Declaração têm função restrita, destinando-se a suprir omissões, sanar contradições e corrigir obscuridades ou ambiguidades, não sendo cabíveis para reexame de matérias já decididas em razão de mero inconformismo da parte (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/03/2016).

5.
O Órgão julgador não está obrigado a responder a cada argumento da parte, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da demanda (STJ - REsp 1.813.868/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1.
A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos indicados pela parte não caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões centrais do litígio.

2.
Embargos de declaração não se prestam à reabertura do debate sobre questões já decididas, salvo quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.987/1995, art. 1º, art. 29, I, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 130, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.813.868/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/03/2016; STJ, AgInt no REsp 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14/08/2018; STJ, AgInt no REsp 1.707.213/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/06/2018; STJ, AREsp 389.964/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 07/02/2018; STJ, AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 06/10/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 6244956) que negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
, sendo mantida a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4536551), que desproveu a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face da
SENTENÇA
(fls. 139/142), proferida pelo
JUÍZO

DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA

nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
EDMAR VIMERCATE
em face da Recorrente.

A Recorrente sustenta, em síntese, que “
não pode deixar de a pontar omissões que maculam o v. acórdão de ID, quais sejam, ausência de pronunciamento com relação à aplicação do dispositivo contido no art. 1º, art. 29, inc.; e art. 6º, § 3 º, II, da Lei 8.987/1995, bem como do artigo 130, III da Resolução ANEEL nº 414 /2010, que dizem respeito à matéria versada nos autos
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, sanando-se os vícios apontados com o prequestionamento dos dispositivos legais em comento.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão id. 9835708.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 6244956) que negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
, sendo mantida a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4536551), que desproveu a
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face da
SENTENÇA
(fls. 139/142), proferida
pelo
JUÍZO

DA VARA ÚNICA DE IBITIRAMA

nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
EDMAR VIMERCATE
em face da Recorrente.

A Recorrente sustenta, em síntese, que “
não pode deixar de a pontar omissões que maculam o v. acórdão de ID, quais sejam, ausência de pronunciamento com relação à aplicação do dispositivo contido no art. 1º, art. 29, inc.; e art. 6º, § 3 º, II, da Lei 8.987/1995, bem como do artigo 130, III da Resolução ANEEL nº 414 /2010, que dizem respeito à matéria versada nos autos
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, sanando-se os vícios apontados com o prequestionamento dos dispositivos legais em comento.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, a teor da Certidão id. 9835708.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão embargado restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) PRODUZIDO UNILATERALMENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÁO ASSEGURADO. INVALIDADE DA INSPEÇÃO TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. “O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

II. In casu, resulta induvidoso que a Decisão Monocrática recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo à matéria objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento unipessoal a ensejar a sua anulação. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento monocrático com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

III. De acordo com a orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constatar adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade da dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.430.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022).

IV. A hipótese destes autos amolda-se à compreensão em destaque, pois as especificidades da causa não exigem a realização de prova pericial, eis que todas as controvérsias podem ser devidamente dirimidas à luz dos documentos carreados a este feito e das diretrizes jurisprudenciais firmadas em cada matéria. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa.

V. De acordo com a orientação firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, “relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”. (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

VI. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado que “a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”. (TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

VII. In casu, ao contrário do que alegado pela Recorrente, nota-se que o TOI foi produzido unilateralmente, porquanto o Recorrido não restou cientificado regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo expert, tampouco foi oportunizada a designação de nova data para perícia após pedido administrativo.

VIII. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

(
TJES
, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000095-85.2022.8.08.0058, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, julg. 03/10/2023)

I
n casu
, o Acórdão recorrido não incorreu em omissão e tampouco em outros vícios, porquanto explicitou claramente as razões para manter a compreensão de que “
o TOI foi produzido unilateralmente, porquanto o Recorrido não restou cientificado regularmente da realização da perícia do medidor na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo expert, tampouco foi oportunizada a designação de nova data para perícia após pedido administrativo
”.

Neste contexto, certo é que “
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedentes
: AgInt no REsp 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.707.213/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.6.2018; AREsp 389.964/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 6.10.2017
”. (
STJ
- REsp n. 1.813.868/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

Ademais, “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, cumpre considerar, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.